Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719224-21.2022.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JERRY PEREIRA MARTINS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. decisão exarada no ID 45132740, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação cível interposto, em virtude de sua manifesta intempestividade. O embargante, nas razões ofertadas no petitório constante do ID 45485894, sustenta que se encontra caracterizada a omissão na decisão impugnada, sob o fundamento de que não foi observado o teor do artigo 3o da Portaria no 413/2022 do Conselho Nacional de Justiça, o qual dispõe acerca da suspensão dos prazos processuais no período de 20/12/2022 até 31/01/2023, em virtude do recesso forense. Dessa forma, assevera que, devido à suspensão dos prazos nos dias mencionados, o recurso de apelação cível interposto é tempestivo e deve ser conhecido. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício alegado e sejam esclarecidas as dúvidas apontadas. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática do Relator, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão eventualmente caracterizada no decisum impugnado. Tem-se a omissão quando o pronunciamento judicial se abstém de analisar algum dos pedidos formulados pela parte ou quando o juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não suscitada. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo embargante, não se observa, na decisão embargada, qualquer omissão passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que esta Relatoria, por ocasião do exame do juízo de admissibilidade da apelação cível, analisou detidamente os pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso, conforme consignado: Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o recurso de apelação interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que foi interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, de acordo com o artigo 1.003 do Código de Processo Civil, (o) prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Na hipótese dos autos, a r. sentença objeto do recurso de apelação em apreço foi disponibilizada via sistema, tendo o advogado do apelante tomado ciência deste pronunciamento judicial em 29/11/2022, conforme é possível constatar na aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o grau. Confira-se: Ato de comunicação: Sentença (25149531) - Prioridade: Normal - ID do documento (143816721) BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Representante: BANCO BRADESCO S.A Expedição eletrônica (28/11/2022 19:11:36) GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI registrou ciência em 29/11/2022 12:59:18 Prazo: 15 dias Data limite prevista para ciência ou manifestação: 24/01/2023 23:59:59 (para manifestação) Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada, o prazo recursal exauriu-se no dia 24/01/2023. No entanto, o recurso de apelação foi interposto somente no dia 25/01/2023. O aludido apelante é pessoa jurídica e, por força das disposições contidas na Portaria GC no 160/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está obrigado a se manter cadastrado para fins de recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ademais, de acordo com o artigo 5o da Portaria TJDFT n. 239/2019, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, devendo ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. Essa egrégia Corte de Justiça professa entendimento no sentido de que, nos autos eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada no momento em que o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, porquanto a comunicação eletrônica substitui qualquer outro meio de comunicação, consoante as ementas colacionadas a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. CPC, ART. 485, III. INÉRCIA DO CREDOR. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA. PARCEIRO EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. 1. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 2. Os autos são eletrônicos e, por isso, a intimação é aperfeiçoada no momento em que o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação, que, aliás, é considerada pessoal para todos os efeitos legais (Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o). 3. "A comunicação eletrônica 'via sistema' dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei" (Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, art. 5o). 4. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias e deve ser precedida da intimação pessoal da parte e de seu patrono, mediante publicação no órgão oficial, para suprir a falta no prazo de 5 dias (CPC, art. 485, III, § 1o). O cumprimento de todas as formalidades obsta a cassação da sentença. 5. O descumprimento reiterado da determinação judicial relacionada à atualização do andamento da carta precatória, expedida para o Rio de Janeiro, cujo resultado interferiria nos autos em trâmite no Distrito Federal, e a indicação aleatória de diligência são condutas incompatíveis com os princípios processuais da cooperação, da efetividade e da celeridade e contribuíram para a extinção prematura do feito. 6. Cumpridas a exigência legais para que o autor desse andamento ao processo e não atendidas as determinações judiciais é devida a extinção por abandono. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1673601, 07134532820198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no PJe: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARTIGO 485 DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VERIFICAÇÃO. JUÍZO 100% DIGITAL. LEI 11.419/2019. ATOS PROCESSUAIS. MEIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A intimação pessoal da parte apenas é exigida nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil, quais sejam: abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ou no caso de o processo ficar parado por mais de um ano, por negligência das partes. 2. Na adesão ao "Juízo 100% Digital", todos os atos processuais são realizados por meio eletrônico e remoto pela Internet, conforme dispõe a Portaria Conjunta no 29/2021 do TJDFT. 3. A Lei 11.419/2019 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, sendo que a intimação eletrônica, realizada via sistema, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que dispensa a exigência de intimação por meio de carta com aviso de recebimento. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1662411, 07299665420218070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse viés, tendo em vista que a apelação cível foi interposta no dia 25/01/2023 (ID 44790832), quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso, em virtude de sua manifesta intempestividade. Insta assinalar que não se encontra evidenciado qualquer erro material advindo da plataforma do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, bem como não fora registrada nenhuma indisponibilidade do sistema na data em que venceu o prazo para interposição da apelação cível, capaz de ocasionar a prorrogação do vencimento do prazo, nos termos do artigo 11 da Portaria Conjunta n. 53 de 23 de julho de 2014, que dispõe, no âmbito deste Tribunal de Justiça, sobre a tramitação do processo judicial eletrônico. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO em virtude de sua manifesta intempestividade. Do teor da fundamentação acima transcrita, conclui-se que não se encontra configurado o vício alegado pelo embargante, tendo em vista que houve o clarividente pronunciamento desta Relatoria acerca da intempestividade do recurso. Cumpre ressaltar que a Portaria no 413/2022, mencionada pelo embargante, que previu a suspensão dos prazos processuais no período de 20/12/2022 até 31/01/2023, dispõe acerca do recesso forense e da suspensão dos prazos processuais apenas no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Assim, limita-se a regulamentar o expediente forense interno deste Conselho. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o recesso forense é previsto nos termos do artigo 60 da Lei 11.697/2008, sendo considerado feriado o período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, durante o qual ficam suspensos os prazos processuais. Além disso, o artigo 220 do Código de Processo Civil prevê a suspensão do curso dos prazos processuais nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, referente ao período conhecido como “férias da advocacia”. Assim, conforme já delineado na r. decisão desta Relatoria de ID 45132740, verifica-se que o apelante tomou ciência da r. sentença no dia 29/11/2022, o que é possível constatar na aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o grau, de forma que o prazo para interposição de recurso começou a ser contado no dia 30/11/2022. Considerando que o prazo para interpor recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, e que houve feriado no dia 08/12/2022, bem como suspensão dos prazos processuais no período de 20/12/2022 a 20/01/2023, consoante o artigo 60 da Lei 11.697/2008, denota-se que o prazo recursal se exauriu no dia 24/01/2023. No entanto, o recurso de apelação foi interposto somente no dia 25/01/2023. Com base nessas considerações, conclui-se que não se encontra caracterizado o vício da omissão alegado pelo embargante, uma vez que esta Relatoria, por ocasião do juízo de admissibilidade recursal, examinou corretamente as disposições legais aplicáveis ao caso em apreço. Dessa forma, não há que se falar na aplicação da Portaria no 413/2022 do Conselho Nacional de Justiça à hipótese em testilha. Com essas considerações, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de abril de 2023 às 12:23:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora